Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705851-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o recorrido CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 54218019, esclarecendo que eventual renúncia aos juros moratórios deverá ser apresentada ao juízo de origem para homologação e comprovada no presente feito. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007